Tribunal: TJDFT
Processo: 0736374-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. APURAÇÃO DE EXCESSO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se: a) há excesso na quantificação do crédito; b) deve ser aplicada a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC; e c) houve a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. A quantificação do valor do débito a ser solvido deve observar os parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento.
3. No caso em exame a majoração do valor dos honorários de advogado promovida em grau recursal alterou apenas o quantum devido pelo autor. Em relação à condenação do ora agravante foi mantido o coeficiente de 6% (seis por cento) do valor da causa. Portanto, não está demonstrada a existência de excesso no valor do débito a ser solvido.
4. O pagamento integral e voluntário do débito tem o efeito de afastar os consectários da mora previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Assim, a mera garantia da dívida por intermédio da indicação do proveito econômico a ser obtido em futura alienação de bem imóvel não é apta a produzir o efeito de afastar a aplicação da regra mencionada.
5. A aplicação da regra do art. 523, § 1o, do CPC caso não tenha ocorrido o adimplemento voluntário e integral da obrigação não consiste em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. Recurso conhecido e desprovido.